Tribunal: TJPA
Processo: 0012271-32.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
PENAL â APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§ 2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL C/C ART. 244-B, CAPUT DA LEI NÂº. 8.069/90 NA FORMA DO ART. 69 DO CP â PLEITO ABSOLUTÃRIO - INEXISTÃNCIA DE CRIME E AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA â IMPROCEDÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS â DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PROVA MATERIAL â PALAVRA DA VÃTIMA â RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA â IRRELEVÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS POR OUTRO MEIO DE PROVA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÃNCIA DE LIAME SUBJETIVO, EXCLUINDO O CONCURSO DE AGENTES E A RESPECTIVA MAJORANTE â IMPROCEDÃNCIA â AGENTES ATUARAM EM UNIDADE DE DESÃGNIOS, COM A MESMA FINALIDADE â DIVISÃO DE TAREFAS - NÃO SE PODE CONFUNDIR O CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO COM O CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA â BENS JURÃDICOS DIVERSOS â DOSIMETRIA â CORREÃÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA COM RELAÃÃO AO CRIME DE ROUBO â SÃMULA 443- STJ â NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA PARA EXASPERAÃÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA INDICAÃÃO DO NÃMERO DE MAJORANTES â REDUÃÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÃRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS POR OUTRO MEIO DE PROVA - O relato da testemunha policial Ã© revestido de credibilidade, tendo eficÃ¡cia probatÃ3ria equipada aos demais testemunhos, portanto, para desconstituir o seu valor probatÃ3rio, Ã© necessÃ¡ria a presenÃ§a de elementos que demonstre motivos que possam causar dÃºvidas ao julgador, quanto a idoneidade do testemunho. O que nÃ£o restou verificado nos presente feito. 2. O apelante negou a participaÃ§Ã£o do fato, assim como os demais envolvidos, porÃ©m a negativa de autoria nÃ£o apresenta qualquer subsÃdio capaz de desmontar o acervo probatÃ3rio constante dos autos. 3. Ademais, o fato de o celular da VÃtima nÃ£o ter sido encontrado dentro os celulares que estavam com os envolvidos, nÃ£o descaracteriza o crime, pois, como visto, outros elementos probatÃ3rios demonstram a ocorrÃªncia do crime e sua autoria. 4. NÃ£o se pode desprezar a palavra da vÃtima que Ã© de suma importÃ¢ncia nos crimes de natureza patrimonial, especialmente quando aliada as demais provas constantes dos autos. 5. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÃNCIA DE LIAME SUBJETIVO, EXCLUINDO O CONCURSO DE AGENTES E A RESPECTIVA MAJORANTE â IMPROCEDÃNCIA â AGENTES ATUARAM EM UNIDADE DE DESÃGNIOS, COM A MESMA FINALIDADE â DIVISÃO DE TAREFAS - NÃO SE PODE CONFUNDIR O CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO COM O CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA â BENS JURÃDICOS DIVERSOS6. O pleito nÃ£o merece acolhimento, uma vez que resta demonstrando que o apelante agiu em unidade de desÃgnios com os demais agentes, sendo sabedor da conduta dos seus comparsas. 7. Verifica-se ainda, que havia divisÃ£o de tarefas entre os agentes, todos com a mesma finalidade, conforme restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, especialmente o relato do menor infrator, que fazia parte do grupo. 8. Ademais, nÃ£o hÃ¡ que se falar em bis in idem pelo fato de os rÃ©us terem sido condenados pelo crime de associaÃ§Ã£o, descrito no art. 288 do CP9. O concurso de agentes no crime de roubo e o crime de associaÃ§Ã£o criminosa tutelam bens jurÃdicos diversos, sendo o primeiro um crime contra o patrimÃ ́nio e o Ãºltimo delito contra a paz pÃºblica. 10. DOSIMETRIA - CRIME DE ROUBO - O apelante pleiteia a reforma da sentenÃ§a para que seja a pena-base fixada no mÃnimo legal. 11. Observo que o Magistrado a quo considerou todas as circunstÃ¢ncias judiciais favorÃ¡vel ao rÃ©u, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, mais precisamente em 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias multa. 12. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissÃ£o extrajudicial e a menoridade relativa, porÃ©m deixou de valora-la, em observÃ¢ncia ao enunciado 231 do STJ.13. Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado a quo, considerou inexistentes causas de diminuiÃ§Ã£o e pena, porÃ©m reconheceu duas causas de aumento de pena, sÃ£o elas: concurso de agentes e uso de arma, pelo que fixou o aumento da pena em Â1⁄2.14. Sabe-se que o aumento na terceira fase da dosimetria deve ser devidamente fundamentando, nos moldes do que preceitua a sÃºmula nÂº. 443 - STJ, âo aumento na terceira fase de aplicaÃ§Ã£o da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentaÃ§Ã£o concreta, nÃ£o sendo suficiente para a sua exasperaÃ§Ã£o a mera indicaÃ§Ã£o do nÃºmero de majorantesâ.15. Em sendo assim, diante de fundamentaÃ§Ã£o concreta por parte do julgador a quo, tenho por reduzir o patamar de aumento da pena, em razÃ£o das causas de aumento de pena, fixando em 1/3, a qual resulta em 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa. 16. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES â ART. 244-B DO ECA - Observo que o Magistrado a quo considerou todas as circunstÃ¢ncias judiciais favorÃ¡vel ao rÃ©u, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, mais precisamente em 01 anos de reclusÃ£o. 17. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissÃ£o extrajudicial e a menoridade relativa, porÃ©m deixou de valora-la, em observÃ¢ncia ao enunciado 231 do STJ.18. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena, razÃ£o pela qual a pena foi mantida em 01 ano de reclusÃ£o. 19. CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA - Observo que o Magistrado a quo considerou todas as circunstÃ¢ncias judiciais favorÃ¡vel ao rÃ©u, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, mais precisamente em 01 anos de reclusÃ£o. 20. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissÃ£o extrajudicial e a menoridade relativa, porÃ©m deixou de valorÃ¡-la, em observÃ¢ncia ao enunciado 231 do STJ.21. Na terceira fase da dosimetria a pena foi aumentada em Â1⁄2, em razÃ£o do parÃ¡grafo Ãºnico do art. 288 do CP, tendo em vista que a associaÃ§Ã£o criminosa era armada e tinha a participaÃ§Ã£o de uma adolescente, desta forma a pena resultou em 01 anos e 06 meses de reclusÃ£o. 22. CONCURSO MATERIAL - Considerando que os crimes ocorreram em concurso material, nos moldes do art. 69 do CP, as devem ser aplicadas cumulativamente, portanto, somadas resulta em 07 anos e 10 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do art. 33 do CP.23. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012271-32.2016.814.0061.
APELANTE: EDUARDO GOMES DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, CAPUT DA LEI Nº. 8.069/90 NA FORMA DO ART. 69 DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INEXISTÊNCIA DE CRIME E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PROVA MATERIAL - PALAVRA DA VÍTIMA - RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA - IRRELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS POR OUTRO MEIO DE PROVA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO, EXCLUINDO O CONCURSO DE AGENTES E A RESPECTIVA MAJORANTE - IMPROCEDÊNCIA - AGENTES ATUARAM EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, COM A MESMA FINALIDADE - DIVISÃO DE TAREFAS - NÃO SE PODE CONFUNDIR O CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - DOSIMETRIA - CORREÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - SÚMULA 443- STJ - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES - REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS POR OUTRO MEIO DE PROVA -
O relato da testemunha policial é revestido de credibilidade, tendo eficácia probatória equipada aos demais testemunhos, portanto, para desconstituir o seu valor probatório, é necessária a presença de elementos que demonstre motivos que possam causar dúvidas ao julgador, quanto a idoneidade do testemunho. O que não restou verificado nos presente feito.
2.

O apelante negou a participação do fato, assim como os demais envolvidos, porém a negativa de autoria não apresenta qualquer subsídio capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.
3.

Ademais, o fato de o celular da Vítima não ter sido encontrado dentro os celulares que estavam com os envolvidos, não descaracteriza o crime, pois, como visto, outros elementos probatórios demonstram a ocorrência do crime e sua autoria.
4.

Não se pode desprezar a palavra da vítima que é de suma importância nos crimes de natureza patrimonial, especialmente quando aliada as demais provas constantes dos autos.
5.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO, EXCLUINDO O CONCURSO DE AGENTES E A RESPECTIVA MAJORANTE - IMPROCEDÊNCIA - AGENTES ATUARAM EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, COM A MESMA FINALIDADE - DIVISÃO DE TAREFAS - NÃO SE PODE CONFUNDIR O CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - BENS JURÍDICOS DIVERSOS
6.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que resta demonstrando que o apelante agiu em unidade de desígnios com os demais agentes, sendo sabedor da conduta dos seus comparsas.
7.

Verifica-se ainda, que havia divisão de tarefas entre os agentes, todos com a mesma finalidade, conforme restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, especialmente o relato do menor infrator, que fazia parte do grupo.
8.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
pelo fato de os réus terem sido condenados pelo crime de associação, descrito no art. 288 do CP
9.

O concurso de agentes no crime de roubo e o crime de associação criminosa tutelam bens jurídicos diversos, sendo o primeiro um crime contra o patrimônio e o último delito contra a paz pública.
10.

DOSIMETRIA -
CRIME DE ROUBO -
O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.
11.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.
12.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valora-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.
13.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, considerou inexistentes causas de diminuição e pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena, são elas: concurso de agentes e uso de arma, pelo que fixou o aumento da pena em 1⁄2.
14.

Sabe-se que o aumento na terceira fase da dosimetria deve ser devidamente fundamentando, nos moldes do que preceitua a súmula
nº. 443 - STJ, ¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
15.

Em sendo assim, diante de fundamentação concreta por parte do julgador
a quo
, tenho por reduzir o patamar de aumento da pena, em razão das causas de aumento de pena, fixando em 1/3, a qual resulta em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
.
16.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA -
Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
01 anos de reclusão.
17.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valora-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.
18.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual a pena foi mantida em
01 ano de reclusão
.
19.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
01 anos de reclusão.
20.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valorá-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.
21.

Na terceira fase da dosimetria a pena foi aumentada em 1⁄2, em razão do parágrafo único do art. 288 do CP, tendo em vista que a associação criminosa era armada e tinha a participação de uma adolescente, desta forma a pena resultou em
01 anos e 06 meses de reclusão.

22.

CONCURSO MATERIAL -
Considerando que os crimes ocorreram em concurso material, nos moldes do art. 69 do CP, as devem ser aplicadas cumulativamente, portanto, somadas resulta em
07 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto
, nos moldes do art. 33 do CP.
23.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012271-32.2016.814.0061.
APELANTE: EDUARDO GOMES DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO GOMES DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
08 anos, 06 meses de reclusão e 15 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 11 de setembro de 2016, na cidade de Tucuruí, os denunciados EDUARDO GOMES DA SILVA e WALLACE MAGALHÃES LIMA, visando lucro fácil e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram da vítima Rosilene do Socorro Portilho Santa Rosa um aparelho celular marca G360, Win 2 Duos, TV, Wallace era quem pilotava a motocicleta, Eduardo, pegou no ombro da vítima, levantou a camisa mostrando que estava armado com um revólver do cabo branco, e disse: ¿
é um assalto, passa logo o celular
¿.

Relata que no dia 16.09.2016, a vítima Rosilene ao comparecer pessoalmente a delegacia de polícia, foi convidada pela autoridade policial a tentar reconhecer os autores do crime consumado no dia 11 de setembro do mesmo ano, tendo-os reconhecidos sem esboçar qualquer dúvida Eduardo Gomes da Silva e Wallace Magalhães Lima, afirma também que Eduardo era quem portava o revólver calibre 38, do cabo branco, cuja a arma de fogo também reconhece.

Informa que policiais se encaminharam à casa de Renan Martins Mendes, chegando a sua casa perguntaram para ele sobre o revolver que ele possuía, Renan afirmou que não possuía arma de fogo, porém no mesmo instante os policiais flagraram sua companheira JOYCE DE MIRANDA FERREIRA saindo correndo de casa, tentando pular o muro com uma arma na mão, nesse momento os policiais conseguiram prendê-la.

Segue informando que, na delegacia, Renan confessou que frequentemente alugava sua arma aos investigados, Eduardo, Wallace e o menor Fernandson para que os mesmos pudessem consumar crimes de roubo, que os mesmos lhe pagam R$100,00 por cada locação, também lhe deram um aparelho celular como pagamento pelo aluguel.

Aduz que em depoimento WALLACE MAGALHÃES LIMA afirmou que conhece Renan, que já comprou o celular dele pelo valor de R$150,00, mas que o aparelho é todo quebrado, confirmou que só foi conduzido à delegacia em função de Renan ter afirmando aos policiais que estava locando uma arma de fogo para ele consumar crimes de roubo, e que foi reconhecido pela vítima, afirmou também que conhece Eduardo e o adolescente F.D.F a pouco tempo, que tem conhecimento de que Renan, Eduardo e Fernandson estão consumando vários crimes de roubo em Tucuruí/PA e região.

EDUARDO GOMES DA SILVA, em depoimento confessou que está sempre praticando roubos, mediante utilização de uma arma de fogo alugada de Renan e como forma de pagamento, sempre dá um aparelho celular. Afirma que Renan já saiu com ele para roubar celulares, bolsas, dinheiro e que os dois sempre roubam juntos. Afirma também que o menor F.D.F também está sempre roubando.

Consta da denúncia que perante a autoridade policial os denunciados presos em flagrante confessaram a prática do delito que lhe forma imputados, bem como relataram de forma detalhada como se deu a prática dos crimes cometidos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seus comparsas, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do CPB e art. 12 da lei nº. 10.826/2003 e art. 244-B da lei nº. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 07.12.2016, conforme se observa à fl. 109.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 219/228, condenando o apelante EDUARDO GOMES DA SILVA e WALLACE MAGALHÃES LIMA pela prática dos crimes descritos no 157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90 todos cumulados na forma do art. 69 do CPB. E RENAN MARTINS MENDES foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art. art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, ambos do CPB e art. 12 da lei nº. 10.826/2003 e art. 244-B da lei nº. 8.069/90.

Inconformada a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 246/254, pugnando pela absolvição do apelante, em face da inexistência de crime, atipicidade da conduta, e da ausência de materialidade e autoria delitiva. Pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência de liame subjetivo, excluindo o concurso de agentes e a respectiva majorante. Requer ainda, a aplicação da pena no mínimo legal ou abaixo do mesmo e, ao final, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, visto que a conduta não estava eivada de violência.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 274/278, manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

À fl. 284, foi certificado que a sentença transitou livremente em julgado em relação aos réus RENAN MARTINS MENDES E WALLACE MAGALHÃES LIMA.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 292/301, se manifestou com relação ao recurso de apelação interposto pelo apelante, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para corrigir a terceira fase da dosimetria com relação a aplicação das causas de aumento de pena, posto que faz-se necessária fundamentação concreta para aplicação do aumento em patamar superior ao mínimo legal.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012271-32.2016.814.0061.
APELANTE: EDUARDO GOMES DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
EDUARDO GOMES DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INEXISTÊNCIA DE CRIME E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

A defesa pugna pela absolvição do réu, tendo em vista que o mesmo negou participação no crime e não houve reconhecimento do apelante pela vítima.

Ao analisar as provas carreadas ao presente feito, observo autos de reconhecimento de pessoas e objetos, às fls.16/21, nos quais a vítima ROSILENE DO SOCORRO PORTILHO SANTA ROSA assina reconhecendo EDUARDO GOMES DA SILVA e WALLACE MAGALHÃES LIMA, como autores do crime de roubo em que sofreu. Bem como, reconhece a arma utilizada no crime.

Ocorre que durante a audiência de instrução e julgamento, a mencionada vítima, Sra. Rosilene do Socorro afirmou que somente reconheceu o acusado ¿RENAN¿, declarando ainda que o reconhecimento foi feito através de foto no celular.

Ainda por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a vítima Rosilene, ao ser questionada se havia reconhecido a pessoa consta de foto de fls. 17, afirmou que sim, apontando para o apelante EDUARDO, como se o mesmo fosse RENAN, o que demonstra que a ofendida se confundiu com relação aos nomes dos envolvidos Eduardo e Renan.

Os envolvidos, inclusive o apelante, confessaram a participação no crime, perante autoridade policial, porém, em juízo mudaram as versões. Contudo, os depoimentos testemunhais são harmônicos e confirmam os relatos prestados na fase policial, deixando claro a autoria do crime.

O menor F.D.F em seu depoimento, prestado no processo nº. 0012613-43.2016.814.0061 (Ação de Apuração de Ato Infracional) afirmou:
¿(...) Que confirma os fatos narrados na representação; Que assaltava para vender o celular; Que Renan era responsável de arranjar os compradores; Que do último celular roubado ficou com R$150,00; Que sabia que a arma de fogo tinha munição; Que afirma nunca ter atirado; Que Renan e Eduardo se reuniam na casa de Renan e passavam mensagem para o representado para praticar assalto; Que todos os celulares encontrados estavam em mãos de Renan, Walace e Eduardo, mas confirma que já havia recebido dinheiro (...)¿

Vítima Rosilene do Socorro Portilho Santa Rosa declarou:
¿Que é vítima no presente fato; Que estava ao lado de um supermercado (não lembra o nome), estava transitando em via pública, por volta de 8 horas da noite: Que era dois em uma moto; Que na hora que chegou no local, tirou o celular para ligar, foi na hora que o acusado pegou em seu pescoço e falou: ¿É assalto, me passa o celular¿; Que reconheceu só um, eram dois, um desceu da moto e o outro ficou esperando mais na frente; Que viu o rosto do acusado que reconheceu: Que sentiu a arma, mas não a viu; Que sentiu como se fosse uma ameaça; Que assaltante colocou o braço em seu pescoço e sentiu a arma na sua costa; Que o assaltante levou o celular, que era da marca Samsung; Que não conseguiu anotar a placa da moto; Que acionou a polícia; Que quando chegou perto da sua rua, o policial ia chegando; que o policial pediu o seu número e o endereço da sua casa e disse que ia atrás; Que passou mais de uma semana, e sua amiga viu no ¿face¿ e disse: Rosilene é o seu celular que está no face; Que foi na delegacia mas quando chegou não reconheceu o seu celular, mas reconheceu um dos rapazes;

Que Reconhece o acusado Renan na delegacia, através de foto no celular (...)

Conforme se observa a vítima relata que reconheceu um dos envolvidos, informando que seria o acusado de nome Renan, porém ao ser mostrado a mesma fotos dos envolvidos, a mesma afirma indicou Eduardo como sendo Renan, demonstrando uma confusão entre os nomes dos réus. Restando, portanto, evidente que a ofendida reconheceu na realidade, o apelante Eduardo como sendo o agente que lhe abordou e levou seu celular.

Depoimento da testemunha MARCELINO LUCIANO DOS ANJOS PEREIRA:
¿Que tiveram informação de que o Renan possuía uma arma, que servia para aluguel e participação e roubo pela cidade; Que com esse informa foram observar a residência do Renan; Que ao se aproximar da residência do mesmo, o Renan já conhecia alguns policiais e o mesmo já saiu correndo para dentro da casa, foi quando a polícia fez o cerco na casa, neste instante a esposa de Renan pula com uma arma em punho, foi quando o Cabo Cleiton abordou a mesma e mandou largar a arma; Que após, o Renan foi levado para Delegacia e lá, nomeou todos os seus comparsas e disse quem estava com o celular; Que seus parceiros era Ferdinandson, Walace e Eduardo. Que Eduardo era quem participava junto com Renan e o menor Ferdinandson. Que no caso a Rosilene foi uma coincidência da mesma estar na delegacia quando o Renan foi levado para delegacia; Que já tinham informações de que Renan participava de roubos e aluguel de armas; Que Renan deu os nomes dos envolvidos e o endereço dos mesmo voluntariamente; Que Walace era responsável por vender os celulares e emprestava a moto para realizar os assaltos; Que a arma estava em funcionamento no momento da prisão; (...)¿

O relato da testemunha policial é revestido de credibilidade, tendo eficácia probatória equipada aos demais testemunhos, portanto, para desconstituir o seu valor probatório, é necessária a presença de elementos que demonstre motivos que possam causar dúvidas ao julgador, quanto a idoneidade do testemunho. O que não restou verificado nos presente feito.

O apelante negou a participação do fato, assim como os demais envolvidos, porém a negativa de autoria não apresenta qualquer subsídio capaz de desmontar o acervo probatório constante dos autos.

Ademais, o fato de o celular da Vítima não ter sido encontrado dentro os celulares que estavam com os envolvidos, não descaracteriza o crime, pois, como visto, outros elementos probatórios demonstram a ocorrência do crime e sua autoria.

Não se pode desprezar a palavra da vítima que é de suma importância nos crimes de natureza patrimonial, especialmente quando aliada as demais provas constantes dos autos.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO, EXCLUINDO O CONCURSO DE AGENTES E A RESPECTIVA MAJORANTE.

A defesa aduz a ausência de liame subjetivo entre os agentes, pelo que requer o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que resta demonstrando que o apelante agiu em unidade de desígnios com os demais agentes, sendo sabedor da conduta dos seus comparsas.

Verifica-se ainda, que havia divisão de tarefas entre os agentes, todos com a mesma finalidade, conforme restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais, especialmente o relato do menor infrator, que fazia parte do grupo.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
pelo fato de os réus terem sido condenados pelo crime de associação, descrito no art. 288 do CP

O concurso de agentes no crime de roubo e o crime de associação criminosa tutelam bens jurídicos diversos, sendo o primeiro um crime contra o patrimônio e o último delito contra a paz pública.

Segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RÉU, MARCOS ALVES SANTANA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU ARDELY RILLIAN SOUSA DA SILVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoria e a materialidade delitiva dos crimes de Roubo Qualificado e Associação Criminosa praticados pelos apelantes restaram sobejamente elucidadas, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação, nos termos em que foi prolatada. 2.Restou evidenciado, in casu, que a palavra firme e segura da vítima, corroborada pela prova oral carrada aos autos e pela confissão do apelante, Ardely, vulgo ?Cristiano?, forma um acervo probatório harmônico e coeso, capaz de dirimir os questionamentos acerca da autoria do delito de Roubo Qualificado praticado pelos recorrentes, além de não deixar dúvida em relação a identificação do réu pela vítima. 3. A autoria do delito de Associação Criminosa também restou comprovada, eis que os denunciados se associaram com o fim específico de praticar os crimes descritos na exordial, não se tratando apenas de concurso de agentes, salientando nesse sentido, que, em sede policial, os réus informaram como agiam; a frequência com que praticavam os crimes, bem como a maneira que dividiam os lucros obtidos com a prática criminosa e a forma como se organizavam, em duplas, para realizar os assaltos. 4. Segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria é perfeitamente admissível a coexistência entre os crimes de associação criminosa e roubo majorado, porquanto possuem natureza jurídica distinta, eis que este possui como objeto jurídico a coisa alheia móvel (patrimônio), bem como a pessoa sobre a qual recai a grave ameaça ou violência, enquanto que aquele tem por objeto jurídico a paz pública, não havendo que se falar em bis in idem. 5.Incabível, no caso em apreço, a exclusão das majorantes do uso de arma e concurso de agente, uma vez que as mesmas restaram devidamente comprovadas pela palavra dos ofendidos. Precedentes. 6. Comprovada a autoria e materialidade do delito de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, pelo Laudo de fl. 204 e pela prova oral colacionada ao feito, incabível o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante, Ardely Rillian Sousa da Silva, pela prática do crime tipificado no art. 311 do CPB, nos termos da r. sentença. 7. Redimensionada a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, Ardely Rillian Sousa da Silva, para 10(dez) anos de reclusão e pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicial, fechado. 8. A materialidade e a autoria da conduta tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, praticada pelo apelante, Marcos Alves Santana, se encontra consubstanciada no Laudo de fl. 42, que restou positivo para a substância ?cannabis sativa L?, vulgarmente conhecida por maconha, bem como pelo depoimento harmônico dos policiais que participaram das diligências, somada a confissão do recorrente, que assumiu em juízo a propriedade da substância entorpecente, alegando ter adquirido a mesma para uso, devendo, portanto, ser mantida a condenação do recorrente, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 9. Inviável a redução da pena imposta ao recorrente, Marcos Alves Santana, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo. 10.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(2019.02136018-67, 204.487, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31)

DOSIMETRIA

O apelante pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valora-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, considerou inexistentes causas de diminuição e pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena, são elas: concurso de agentes e uso de arma, pelo que fixou o aumento da pena em 1⁄2.

Sabe-se que o aumento na terceira fase da dosimetria deve ser devidamente fundamentando, nos moldes do que preceitua a súmula
nº. 443 - STJ, ¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Em sendo assim, diante de fundamentação concreta por parte do julgador
a quo
, tenho por reduzir o patamar de aumento da pena, em razão das causas de aumento de pena, fixando em 1/3, a qual resulta em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
01 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valora-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual a pena foi mantida em
01 ano de reclusão
.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favorável ao réu, o que ensejou a aplicação da pena-base no mínimo legal, mais precisamente em
01 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão extrajudicial e a menoridade relativa, porém deixou de valorá-la, em observância ao enunciado 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria a pena foi aumentada em 1⁄2, em razão do parágrafo único do art. 288 do CP, tendo em vista que a associação criminosa era armada e tinha a participação de uma adolescente, desta forma a pena resultou em
01 anos e 06 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL.

Considerando que os crimes ocorreram em concurso material, nos moldes do art. 69 do CP, as devem ser aplicadas cumulativamente, portanto, somadas resulta em
07 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto
, nos moldes do art. 33 do CP.

Eventual detração de pena, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena final, em razão de correção na dosimetria, nos termos do voto, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator